Tribunal: TJDFT
Processo: 0745229-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO DE UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido relativo à redução da pena-base, por desproporcionalidade, a qual foi fixada no mínimo legal, conhece-se parcialmente do apelo do 1o réu.

2. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com as demais provas.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), por três vezes, ante a subtração de aparelhos celulares em evento festivo mediante comunhão de esforços e liame subjetivo para a execução da empreitada criminosa, mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII) ou em desclassificação para o delito de receptação (CP, art. 180).

4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.

5. Segundo orientação do STJ, diante da concorrência entre o concurso formal e o crime continuado, aplica-se somente uma causa de aumento, qual seja, a da continuidade delitiva.

6. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade do 1o réu (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais (reincidência em crime doloso).

7. Recurso do 1o réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do 2o réu conhecido e desprovido.